Tribunal: TJMT
Processo: 1006359-29.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006359-29.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.382.912/0001-38 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1006359-29.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – TEMÁTICA ENFRENTADA SATISFATORIAMENTE NA DECISÃO –
ADEQUAÇÃO LÓGICA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO POSTA E A CONCLUSÃO ADOTADA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1006359-29.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Aspen Distribuidora de Combustíveis Ltda.
, contra o acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público, que negou provimento ao agravo interno interposto pela Recorrente.

A Embargante sustenta, em síntese, que, o acórdão é omisso e contraditório, porquanto, embora tenha afirmado que o pedido liminar postulado na ação de origem foi enfrentado pelo Magistrado da Primeira Instância, reconheceu que a matéria suscitada no Agravo de Instrumento não foi decidida naquela instância, a afastar o conhecimento do recurso.

Desse modo, requer sejam acolhidos os embargos e sanados os vícios apontados,
“com o fim último de conhecer o recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Embargante”
.

O Embargado, nas suas contrarrazões, pugna pelo não acolhimento do recurso (Id. 225175151).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1006359-29.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado,
Aspen Distribuidora de Combustíveis Ltda.
opôs

Embargos de Declaração
contra o

acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público, que negou provimento ao agravo interno interposto pela Recorrente, e que foi assim ementado:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Sabe-se que, os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar, esclarecer ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que contenha erro material, como depreende-se dos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, como cito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1º.

O artigo 489, § 1º, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489.

(...).

§ 1º - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Assim, não há dúvidas de que o Julgador, ao decidir os Embargos de Declaração, com fundamento na omissão, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Registre-se, ainda, por oportuno, que, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, se os fundamentos adotados bastam para justificar o que foi concluído na decisão, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pelas partes (cf.: (AgInt no AREsp n. 2.060.566/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

Por sua vez, a
contradição
, que vicia o julgado de nulidade, apta a justificar a interposição dos declaratórios, é a
interna
, em que se constata uma
inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada
.

Nesse sentido, aliás, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE JULGAMENTO.

1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a contradição que enseja o acolhimento dos embargos de declaração é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, situação não presente na hipótese.

3. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar, por ser fundamental ao pleno desfecho da controvérsia. Precedentes.

4. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou os dispositivos legais alegados pelo recorrente como violados e abrangeu integralmente as matérias submetida a esta Corte.

5. Configuração de erro material na certidão de julgamento quanto à contabilização de voto de Ministro que não assistiu a sustentação oral em sessão anterior.

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, tão somente para que, retificando a certidão de julgamento de e-STJ fl. 1082, não seja contabilizado o voto do Ministro Humberto Martins, nos termos do art. 162, §4º do RISTJ.

(STJ, EDcl no REsp n. 1.982.917/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024).

Dito isso, da análise do Acórdão embargado, entendo que nele não há omissão, tampouco contradição, já que foram expostas, de forma inteligível, as razões pelas quais o Agravo de Instrumento não foi conhecido. Veja-se:

[...] Inicialmente, imperioso mencionar que, a Recorrente ajuizou a ação de origem, visando a concessão da tutela de urgência para a suspensão da exigibilidade dos créditos inscritos em dívida ativa e dos que ainda não foram inscritos, listados na documentação em anexo, e a lavratura e seguimento de autuação de novos autos, que versem sobre a cobrança, como contribuinte solidária, do pagamento do ICMS-ST.

Aduz que, tem como atividade econômica principal o comércio atacadista de combustíveis. Assim, adquire a matéria prima de sua atividade comercial, ou seja, o álcool etílico hidratado combustível – AEHC de usinas produtoras.

Informa que, vem sofrendo constantes autuações da Fazenda Estadual, em virtude da “imputação de solidariedade tributária” com base no que dispõe o artigo 485, §§ 4º e 5º, do Decreto Estadual nº 2.212/2014 que regulamenta a apuração e cobrança com ICMS e do ICMS-ST.

Sustenta que, essa hipótese de sujeição tributária, instituída por meio de decreto (aberratio finis legis), deriva de duas situações que convergem em um único objetivo, por responsabilizar a distribuidora de combustível, pelo recolhimento do ICMS-ST devido pela usina produtora de etano hidratado carburante.

Argumenta que, tal regulamentação viola frontalmente a Constituição no que se relaciona à atribuição de “responsabilidade solidária” pelo recolhimento do ICMS-ST, haja vista que o recolhimento desse imposto não compete à distribuidora de combustível, mas à produtora, nos termos da legislação.

Pedido de tutela de urgência teve a análise postergada para momento posterior as informações do requerido, que, no Id. 92190296, argumentou inexistir periculum in mora e fumus boni juris, pugnando pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência antecipada formulado.

A liminar foi indeferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

(...) Analisando os argumentos despendidos pela requerente, em análise sumária própria dessa fase processual, não vislumbro nos documentos que acompanham a inicial a boa aparência do direito da requerente e a razoabilidade de sua pretensão para a concessão da medida de urgência nesse momento de análise perfunctória.

Isso porque, em que pese a tentativa de demonstração das ilegalidades alegadas, os documentos acostados não são suficientes a análise.

Conclui-se então que a suspensão da exigibilidade do respectivo débito sem que seja efetuado o depósito (art. 151, II, do CTN) só é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito da parte requerente verificada em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido, o que não se verifica nestes autos.

ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez ausentes os requisitos autorizadores, INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado.

Inconformada, interpôs recurso de agravo de instrumento, oportunidade em que, indeferi o pedido de liminar e ao final, não conheci do recurso.

Novamente, insurge-se a Recorrente; todavia, razão não lhe assiste.

Como se sabe, em sede de recurso de agravo de instrumento, este Tribunal somente deve analisar as alegações já enfrentadas e decididas pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instancia.

No caso dos autos, as alegações do Recorrente não foram analisadas pelo Juízo
a quo
.

Sendo assim, entendo que a análise por este Sodalício fica prejudicada, uma vez que, inexistindo deliberação em primeiro grau sobre o referido documento, qualquer manifestação deste Tribunal de Justiça, neste momento, ocasionaria supressão de instância, o que fere o princípio do duplo grau de jurisdição, ainda que tenha sido interposto embargos de declaração, sem a correção da omissão.

[...]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas NEGO A ELE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto. (Id. 221735682).

De se ver, então, que se afigura inoportuna e sem fundamento a alegação de que o ato atacado é omisso e contraditório, pois há, no Acórdão embargado, adequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, ou seja, reconhecida que a matéria suscitada no Agravo de Instrumento não foi objeto de decisão pelo Juízo de Primeiro Grau, é decorrência natural o não conhecimento do recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O que se percebe, na verdade, é que a Recorrente se utiliza do presente recurso para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado no Acórdão, logo, pretende o rejulgamento do que decidido no Agravo Interno, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio dos Embargos de Declaração.

Com estas considerações, ausente vício a ser sanado, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o Acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024